Tribunal: TJMT
Processo: 1031500-34.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031500-34.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA - CNPJ: 07.147.210/0001-56 (APELANTE), FLAVIA PETTINATE RIBEIRO FROES - CPF: 066.343.886-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1031500-34.2018.8.11.0041– Cuiabá

Apelante
:
Pantanal Transportes Urbanos

Apelada
:
Tókio Marine Seguradora S.A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ABALROAMENTO NA TRASEIRA DO VEÍCULO SEGURADO – CULPA PRESUMIDA – FREADA ABRUPTA – NÃO COMPROVADO -

ÔNUS NÃO DESCONSTITUIDO – DANOS MATERIAIS – DEVER DE RESSARCIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o art. 29, II, do Código Brasileiro de Trânsito, o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.

Nos casos de colisão pela traseira predomina o entendimento segundo o qual prevalece presunção de culpa contra o motorista causador do abalroamento no veiculo à frente, apenas desobrigando-se do dever de indenizar caso comprove, a existência de fatos

excludentes da responsabilidade, não demonstrados no caso.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1031500-34.2018.8.11.0041– Cuiabá

Apelante
:
Pantanal Transportes Urbanos

Apelada
:
Tókio Marine Seguradora S.A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Pantanal Transportes Urbanos
,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos
da
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Causados por Acidente de Veículo no 1031500-34.2018.8.11.0041, proposta por Tókio Marine Seguradora S.A, que julgou parcialmente procedentes os pedido formulados pela seguradora para condenar a requerida ao pagamento da importância de
R$ 16.561,51 (dezesseis mil, quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta e um centavos) acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do evento danoso, condenando-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que arbitrou em 10% do valor da causa.

Inconformada,
recorre a requerida, ora apelante, sustentando o equivoco da decisão recorrida, sob o argumento de que não ficou comprovado os requisitos da responsabilidade civil, sobretudo a culpa da empresa.

Segue alegando que a prova testemunhal produzida pela apelada, consistente no depoimento da segurada, esta em desconformidade com o narrado na inicial e no boletim de ocorrência, o que gera descredibilidade quanto à dinâmica do acidente.

Afirma que a segurada não tomou os cuidados necessários ao frear bruscamente em um semáforo, que não era para quem transitava na faixa livre, descurando-se do dever de dirigir na defensiva, provocando o acidente com o transporte coletivo, que não teve culpa pelo sinistro.

Forte em tais argumentos, pede pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões, coligidas no Id n. 108187953, a apelada rechaça a tese recursal e pede pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 14 de Setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1031500-34.2018.8.11.0041. Cuiabá

Apelante
:
Pantanal Transportes Urbanos

Apelada
:
Tókio Marine Seguradora S.A

V O T O

Na origem, cuida-se de ação regressiva de ressarcimento de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, proposta pela seguradora Tókio Marine S.A, objetivando o reembolso da quantia de R$ 16.561,51, dispendida para cobertura de danos em razão de sinistro com veiculo da segurada, ocasionado por culpa da requerida.

Narrou na inicial que o condutor do veículo segurado trafegava regularmente pela Avenida Fernando Correa, próximo ao cruzamento da Avenida Beira Rio, quando devido à sinalização semafórica, precisou reduzir a velocidade, momento em que o veículo VW/INDUSCAR APACHE U, Placa QBV8543, Ano/Modelo 2016, de propriedade da empresa requerida, colidiu contra a traseira do veiculo segurado, causando os danos materiais, cujo prejuízo fora suportado pela seguradora, razão pela qual, manejou a ação originaria, visando o reembolso dos gastos.

Decorrido o iter procedimental com apresentação de defesa, réplica e produzidas provas documental e testemunhal, o feito foi sentenciado para julgar procedente em parte os pedidos iniciais a fim de condenar a requerida ao reembolso da quantia supramencionada, acrescida dos consectários legais a contar do evento danoso, bem como ao ônus de sucumbência.

Não concordando com o édito judicial, recorre a ré, ora apelante. Insurge-se sustentando que não ficaram comprovados os requisitos da responsabilidade civil, sobretudo a culpa da apelante, porque o sinistro foi causado por descuido da segurada que não adotou as cautelas da direção defensiva ao frear bruscamente no semáforo, provocando o acidente com o transporte coletivo.

Todavia, malgrado a insurgência, o conjunto fático-probatório produzido nos autos corrobora a responsabilidade da empresa de transporte coletivo pelo acidente, que não observou a redução de velocidade do veiculo que trafegava à sua frente, devido ao fluxo do tráfego próximo à rotatória e sinalização semafórica, vindo a colidir na traseira do automóvel, sendo presumida a sua culpa, à mingua de elementos que exclua a responsabilidade.

Dessarte, a segurada narrou perante a autoridade policial, que trafegava com seu veiculo pela Av. Fernando Correa da Costa, que diminuiu a velocidade ao se aproximar do semáforo de acesso à Av. Beira Rio, momento em que o ônibus de propriedade da ré, colidiu a sua traseira, causando danos materiais no veículo.

Tais declarações foram confirmadas em Juízo, onde também a segurada declarou com detalhes a dinâmica do acidente, complementando que no dia estava chuvoso com fluxo de trânsito vagaroso, e que seguia normalmente pela pista livre da direita, quando ao se aproximar do semáforo, em frente à Paiol, teve que reduzir a velocidade dado ao fluxo de trânsito no local, quando houve o abalroamento em sua traseira.

Lado outro, não há qualquer evidência ou prova quanto à alegada manobra abrupta da segurada, a contribuir para o sinistro, tratando-se de meras alegações.

A valer, dispõe o art. 28 do Código Brasileiro de Trânsito,
verbis:

“Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Quanto à normas de circulação e conduta, prevê, ainda:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

[...]

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

Assim, de ser reconhecer a responsabilidade da empresa à reparação civil pelos danos materiais, porquanto, evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta imprudente (não respeitou a distância mínima de segurança entre veículos, vindo a abalroar a traseira do veículo à frente) e o dano (prejuízos materiais ao veiculo segurado) à luz dos artigos 186 e 927 do CC.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA
– PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA PELO JULGAMENTO ULTRA PETITA – REJEIÇÃO -
ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO DE VEÍCULO EM MOTOCICLETA – COLISÃO PELA TRASEIRA – PRESUNÇÃO DE CULPA DO MOTORISTA QUE ABALROA POR TRÁS – DEVER DE CUIDADO E ATENÇÃO – INOBSERVÂNCIA
– LAUDO PERICIAL – COMPROVAÇÃO DOS FATOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – PERDA PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA – INTERDIÇÃO DO AUTOR - PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL – 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ – DANOS MORAIS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença pelo julgamento ultra petita, quando o juiz decide a demanda de acordo com o pedido formulado na petição inicial, não analisando questão diversa da pleiteada pelas partes.

O condutor deve, a todo o momento, ter domínio de seu veículo, conduzindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Levando em consideração as provas existentes no processo, em especial o laudo pericial, se comprovados os fatos narrados na petição inicial, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, referente à responsabilidade civil da parte requerida, a qual colidiu na traseira da motocicleta que seguia à frente, não guardando a distância necessária para evitar o sinistro, consoante o artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, há que ser mantida a sentença de procedência dos pedidos iniciais, segundo precedente: “Culpado, em linha de princípio, é o motorista que colide por trás, invertendo-se, em razão disso, o ‘onus probandi’, cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa
.” (STJ, 4a Turma, REsp no 198.196/RJ).

[...]

(RAC n.

0001646-97.2016.8.11.0003, 2 Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Marilsen Andrade Addario, J. 27.07.22 – negritei.)

“APELAÇÕES CÍVEL E ADESIVA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
ACIDENTE DE TRÂNSITO - ABALROAMENTO - TRASEIRA - CULPA COMPROVADA
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PROVIDO.

Como se sabe, pesa, em desfavor do condutor de veículo que colide na traseira de outro, a presunção relativa de culpa pelo acidente, só elidida por convincentes elementos de prova, o que não se verificou no caso.

Verificado que os honorários advocatícios fixados na sentença não corresponde com as diretrizes prevista no §2o., do artigo 85 do CPC, deve ser majorado nesta Instância o percentual arbitrado”.
(RAC N. 0005788-50.2012.8.11.0015, 1 Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, J. 06.02.18 – negritei).

Desta feita, agiu com o costumeiro acerto o juiz singular, não merecendo reparos a sentença recorrida.

Por derradeiro, desprovido o recurso de apelação impõe-se a
majoração da verba honorária nesta instância recursal, na forma do §11 do art. 85 do CPC, a qual fixo em 15% sobre o valor da condenação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022